Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0713331-07.2021.8.07.0000 Agravantes: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO e ANA SOFIA LAMAS DIOGO Agravado: REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FERNANDO NOGUEIRA DIOGO e ANA SOFIA LAMAS DIOGO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de JULIO CESAR ITACARAMBY; ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO; JOSÉ CESR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de salário nos seguintes termos (ID 89003458): “Baixei o sigilo atribuído à decisão e aos documentos anteriores. A consulta ao SISBAJUD restou parcialmente frutífera, conforme extrato em anexo, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros em nome da executada ROBERTO CESAR (R$ 690,80) e REGIANE (R$ 59,90), tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo (doc. anexo). Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária. Ademais, faz-se necessário compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intimem-se os executados ROBERTO CESAR e REGIANE, por publicação, acerca da penhora realizada. Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente a promover andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotando o valor objeto de penhora na data do efetivo bloqueio e, após, atualizando apenas o saldo remanescente, bem como requerendo o que entender de direito com relação à forma de liberação dos valores constritos. Indefiro o pedido de penhora do veículo de placa PBJ9215, pois está registrado em nome de terceiro estranho à lide, conforme consulta ao RENAJUD anexa. Indefiro o pedido de penhora de 30% dos rendimentos auferidos por REGIANE ITACARAMBI REIS, pois insuficientes até para o pagamento dos juros de mora da dívida exequenda, de forma que não é útil ao adimplemento do débito, mas tão somente para perpetuar a dívida. Oficie-se ao Condomínio Quintas do Sol, CNPJ/MF sob no 37.100.658/0001-85, por e-mail quintasdosol2013@gmail.com, e se necessário pela via postal, na Avenida do Sol, Km 03, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.680-370, solicitando informação quanto a titularidade do bem imóvel identificado por Quadra 10, Lote 03-A, mediante a apresentação de cópia do contrato de compra e venda e/ou cessão de direitos. Concedo a presente decisão força de ofício para tal finalidade. Vindo resposta, dê-se vista à parte exequente que deverá indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. *documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não há impedimento legal para que a penhora seja autorizada. Argumenta que a dívida soma o valor de R$ 1.373.936,18 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), que somente chegou neste patamar exorbitante frente à ausência de iniciativa por parte da agravada e dos demais Executados em providenciar o pagamento da dívida, em nítida tentativa de lesar o legítimo direito dos agravantes e esquivar-se do cumprimento de suas obrigações, notadamente porque todos eles possuem patrimônio, porém, o escondem para que não seja alcançado pela execução. Assinala que há alguns anos, a dívida perfazia o montante de apenas R$ 75.582,14 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), desconsideradas as parcelas vincendas incluídas por força do acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação interposta no feito, momento em que deveria ter a Agravada buscado a resolução do conflito mediante o pagamento da quantia judicialmente reconhecida. Afirma que a penhora mensal garante renda mensal aos credores como forma de compensação financeira e estimula que a devedora procure meios para a satisfação da obrigação de forma consensual. Alega que a recorrida não indicou nenhum outro bem em substituição à penhora. Com isso, pede a reforma da decisão para que seja determinada a construção de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela agravada (ID 25400486). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25400499), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator